Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0722996-33.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA HELENA MARTINS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se a recorrente para regularizar sua representação processual, nos termos do §1o do artigo 654 do Código Civil, tendo em vista a juntada de procuração genérica, apontada pelo recorrido. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora